Tribunal: TJSP
Processo: 1007165-33.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.448,69, corrigida desde o desembolso e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.448,69, corrigida desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento da segurada. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007165-33.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
2
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos da segurada. Sentença que julgou o pedido
procedente, condenando a concessionária de serviço público
demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$
4.448,69, corrigida desde o desembolso e com juros de mora a
partir da citação. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Inaplicabilidade do previsto no artigo
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento
administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação.
Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e
ressarcimento da segurada. Ausência de impugnação específica.
Indenização devida. Sentença mantida na íntegra. Honorários
recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21194
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização regressiva proposta por
Zurich Santander Brasil Seguros S. A. em face de Elektro Redes S. A. Alega a
seguradora autora, em síntese, que houve oscilação na rede de energia
elétrica fornecida pela ré e, consequentemente, bens de sua segurada
sofreram danos irreparáveis. Por este motivo, pagou a indenização prevista na
apólice, pretendendo, agora, o reembolso. À vista disso, pugna pela
condenação da concessionária ré ao pagamento do montante total de R$
4.448,69. Atribuiu à causa o mesmo valor (R$ 4.448,69 - fls. 20).
Sobreveio sentença a fls. 358/361 julgando procedente “o
pedido para condenar a ré a pagar R$ 4.448,69, com atualização monetária
pela tabela do TJSP a contar da data de desembolso e com juros legais de
mora a contar da citação. A ré pagará as custas e honorários advocatícios de
15% da condenação” (fls. 361).
Apela a concessionária ré (fls. 364/378) pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
3
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “No contrato de
fornecimento de energia elétrica, o dever de indenizar tem como premissa
imprescindível a existência do nexo de causalidade, vale dizer, a
responsabilidade objetiva da concessionária de energia não dispensa o usuário
de comprovar o liame causal entre a conduta da empresa e o resultado
danoso” (fls. 366/367); (B) “embora a apelante seja concessionária do
serviço público, submetendo-se à teoria da responsabilidade civil objetiva da
Administração, prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, tal norma
não é de natureza absoluta, se fazendo necessária a prova pela apelada do
nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos na Resolução
Normativa 414/2010” (fls. 368); (C) “carecem de credibilidade as afirmações
da apelada, somados aos fatos de não haver previsão legal para o
ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010
da ANEEL, uma vez que não observado o procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo, possibilitando a esta Concessionária a apuração
dos fatos logo após o ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos”
(fls. 368); (D) “o documento colacionado aos autos denominado como laudo
técnico, não traz informações técnicas relativas ao método utilizado para se
concluir que a queima dos produtos fora em decorrência de suposta tensão de
energia derivada da rede elétrica da apelante haja vista que é complemente
possível - e mais provável - que a suposta variação decorra de defeito interno
na rede do segurado. Com todo o respeito, o laudo apresentado nos autos não
oferece absoluta credibilidade, revelando-se insuficiente para fundamentar a
imputação culposa desta Apelante, por constituir-se em manifestação
unilateral” (fls. 369); (E) “ao se desfazer dos bens, impediu que a Apelante
exercitasse o contraditório, prejudicando sua legítima expectativa de poder
testar os aparelhos” (fls. 369); (F) “não há nos autos nenhuma comprovação
de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no fornecimento dessa
energia a justificar o valor indenizatório sem causa aparente” (fls. 370); (G)
“possui também sistema para o monitoramento de interrupções com tempo
inferior a três minutos (piques), denominado SCADA, garantindo assim um
monitoramento completo em todas as modalidades de ocorrência na rede
elétrica, sejam interrupções mais prolongadas, sejam meros piques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
4
registrados na rede. Ao contrário do respeitoso entendimento do MM. Juízo 'a
quo', como pode ser observado na tela abaixo, extraída dos referidos
sistemas, não houve perturbação no sistema elétrico que atende a Unidade
Consumidora (UC) dos segurados da Apelada na data citada” (fls. 371/372);
(H) não há os requisitos ensejadores da responsabilidade civil; e (I) inexiste
relação de consumo entre as partes.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 384/418). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 379/380).
No mais, nem se alegue cerceamento do direito de defesa
da concessionária ré com o julgamento antecipado da lide. O juiz, na
presidência do feito, tem a faculdade de determinar a realização das provas
que entenda necessárias para o seu livre convencimento (CPC, arts. 370 e
371). E, por outro lado, o julgamento antecipado é de rigor quando não houver
necessidade de produção de outras provas, conforme artigo 355, I, do CPC.
Aqui, vale destacar, que a concessionária requerida
expressamente desistiu da prova pericial (fls. 351) que já havia sido
anteriormente deferida pelo douto juízo monocrático (fls. 335), após o vistor
judicial estimar os seus honorários (fls. 345).
Mesmo que assim não o fosse, não era caso, na hipótese
vertente, de produção de prova pericial ou testemunhal. Neste particular,
desnecessária a realização de outras provas, tendo em vista a notória ausência
de preservação dos equipamentos e do local dos acontecimentos, que os fatos
narrados estão amparados em prova documental e que o cerne da discussão
posta em juízo é a aplicação, ao contrato de prestação de serviço de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
5
elétrica, das normas legais e princípios invocados pela seguradora autora,
questão exclusivamente de direito. Assim sendo, fica excluída qualquer suposta
alegação de cerceamento do direito de defesa e correto o julgamento
antecipado.
E nem se alegue falta de interesse de agir em razão da
inexistência de prévio pedido indenizatório na via administrativa. Indevida, no
caso em tela, exigência de prévio pedido administrativo como condição de
ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação dos direitos do consumidor frente
às concessionárias fornecedoras de energia elétrica, nos termo do artigo 5o,
XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da Resolução
no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o consumidor
solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato normativo infralegal
não pode criar empecilhos para o exercício de um direito previsto em lei
federal. Consequentemente, presente o interesse de agir.
Cabe ressaltar que não incide, no caso vertente, o Código
de Defesa do Consumidor. Não se desconhece que a seguradora autora, ora
apelada, quando indenizou sua segurada, sub-rogou-se, nos termos do artigo
786 do Código Civil, “nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um conjunto de
direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra o segurador do
dano, não recebe as pretensões de caráter personalíssimo, incluindo aqui a
condição de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa
do Consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
6
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara de
Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786 do
Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não
podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei 8.078/90, a
ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente voltados para a parte
mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o consumidor”.
Contudo, mesmo afastando a legislação consumerista, o
panorama decidido não seria alterado, pois a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe que a
concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade apenas
se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal ônus, aliás,
é integralmente da requerida, ora apelante.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
7
seguradora recorrida apenas a demonstração da existência dos danos e do
nexo causal entre estes a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pela segurada da
apelada foram demonstrados pelos pareceres técnicos colacionados a fls. 44 e
47, que apontaram como causa dos prejuízos “sobrecarga de tensão (raio)” e
“surto elétrico”. Referidos documentos não foram especificamente impugnados
pela apelante, uma vez que esta se limitou a dizer que eram laudos
unilaterais.
No mesmo sentido, inexiste impugnação específica quanto
ao montante pago pela seguradora apelada.
Neste diapasão, o dano material ficou caracterizado pelo
valor que a seguradora teve de ressarcir à segurada.
Por outro lado, a apelante não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que não bastam simples cópias
de telas sistêmicas de computador (fls. 112/116), produzidas sem maiores
esclarecimentos de metodologia de análise, para afastar a ocorrência de
distúrbios na rede de fornecimento de energia elétrica.
Além disso, notório que a queda de raios, evento comum
e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força maior, mas sim
risco da atividade desenvolvida pela recorrente, que deve ser por ela, deste
modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
8
da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que é ônus da
recorrente a comprovação da regularidade no fornecimento de energia
elétrica, o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de causalidade.
Tal situação, contudo, não ocorreu.
Conforme se observa dos documentos colacionados ao
feito pela seguradora apelada, não é crível que diversos aparelhos eletrônicos
dos mais variados tipos tenham suportado uma sobrecarga de energia
simplesmente porque foram ligados em uma fonte de voltagem maior.
Portanto, tendo em vista a natureza dos diversos
equipamentos danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre a
regularidade do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a determinar a
realização de uma perícia indireta nas instalações elétricas internas da
segurada.
A apelante não produziu qualquer prova em juízo, como já
mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou defeitos nas
instalações elétricas internas do consumidor segurado são de sua exclusiva
responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade da recorrente é
objetiva.
Deste modo, não comprovada que a sobrecarga tenha
ocorrido por culpa exclusiva da consumidora segurada, patente o dever da
recorrente em indenizar adequadamente os prejuízos decorrentes do risco de
sua atividade, com a condenação ao ressarcimento da apelada pela quantia
gasta com a segurada.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007165-33.2019.8.26.0320 -Voto no 21194
9
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 15% para 20% sobre o valor da condenação.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)